Tribunal: TJES
Processo: 0000992-07.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000992-07.2013.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TARCISIO ARIVABENE
APELADO: ASSIS DOS REIS CARVALHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000992-07.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO ARIVABENE

APELADO: ASSIS DOS REIS CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: WILSON HAESE - ES5411
Advogado do(a) APELADO: MARIA LUZIA PEREIRA GOMES - ES12594-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

TARCÍSIO ARRIVABENE

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
ASSIS DOS REIS CARVALHO
, julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em suma, que adquiriu o imóvel descrito na inicial em 25/04/2011, e sempre exerceu a posse mansa e pacífica do bem, sendo que, em 2013, o apelado colocou uma cerca de arame farpado, retirando os marcos divisórios anteriormente existentes, esbulhando sua posse.

Em contrarrazões, o apelado defende, por sua vez, que a divisão que existe entre as propriedades de ambas as partes é uma estrada de rodagem, que nunca foi modificada, sendo que a cerca foi construída dentro da sua propriedade, cuja posse nunca exerceu o apelante.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

TARCÍSIO ARRIVABENE

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
ASSIS DOS REIS CARVALHO
, julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em suma, que adquiriu o imóvel descrito na inicial em 25/04/2011, e sempre exerceu a posse mansa e pacífica do bem, sendo que, em 2013, o apelado colocou uma cerca de arame farpado, retirando os marcos divisórios anteriormente existentes, esbulhando sua posse.

Em contrarrazões, o apelado defende, por sua vez, que a divisão que existe entre as propriedades de ambas as partes é uma estrada de rodagem, que nunca foi modificada, sendo que a cerca foi construída dentro da sua propriedade, cuja posse nunca exerceu o apelante.

Inicialmente, destaca-se o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196
, CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204
, CC. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561
1
do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
2
, do Código Civil.

No caso, o douto Juízo de origem constatou que:

(...) o Requerente
não demonstrou o exercício de posse anterior sobre a área discutida
, indicada na exordial, elemento imprescindível a este tipo de demanda.

Isso porque,
em que pese sustentar que o Requerido construiu uma nova cerca divisória entre as propriedades, invadindo parte de seu terreno
,
as testemunhas ouvidas em juízo, em sua maioria, não confirmaram os fatos narrados na exordial
.

O Sr. Dirceu (fl. 123)
afirmou que o local onde a cerca foi construída é do Requerido e é produtivo
, o Sr. Atenilson (fl. 124), por sua vez, testemunha arrolada pelo Requerente, cabe destacar,
asseverou que trabalhava na área onde se encontra a cerca quando prestava serviço para o Requerido
.

Nesse ponto, insta ressaltar que a única testemunha que confirmou todos os fatos narrados na exordial foi o Sr. Antonio Arrivabene (fl. 141), porém, este testemunho, por si só, não comprova o direito do Autor, principalmente porque se trata de seu sobrinho, ouvido sem compromisso.

Desse modo, por todo o exposto, resta claro que
o Requerido sempre se comportou como legítimo possuidor da área sob análise, logo, percebe-se que não restou demonstrado, nos presentes autos, qualquer esbulho ou turbação
.

O Requerente, por seu turno, não comprovou que detinha a posse daquela área, visto que as testemunhas arroladas, em sua maioria, apenas fortaleceram a tese aventada pela parte demandada.

Desse modo, entendo que o Autor não cumpriu com o ônus de demonstrar sua posse sobre o local, conforme lhe era devido por força dos arts. 373 e 561 do CPC, sem o que não há como prosseguir-se na ação possessória.

(...)

Desta feita,
tratando-se de ação de cunho possessório, na qual não restou demonstrado o exercício de posse pela parte requerente, é incabível o acolhimento do pleito autoral
.

(...)

Desse modo, rigor a improcedência da presente demanda, por se tratar de ação possessória. Caso o Autor pretenda demonstrar a sua propriedade sobre a área indicada na exordial, comprovando que o local pertence a ele, em virtude da nova demarcação das terras, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

Em tempo, esclareço que não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, assim, forçoso o indeferimento da presente (...).

Veja-se que o requerente/apelante juntou aos autos uma escritura pública de compra e venda, lavrada em 25/04/2011, em que ANTONIO CARLOS ARRIVABENE e TANIA BERTOLDI venderam-lhe o imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos, que confronta, dentre outras, com a propriedade do requerido/apelado (fls. 07/08).

O requerente/apelante comprovou que o requerido/apelado se recusou a assinar a notificação extrajudicial, realizada em 09/10/2013 (fl. 09-vº), objetivando a desocupação de área dita invadida, com a retirada de arame farpado e recolocação de marcos divisórios, os quais, segundo o documento, foram lançados com a concordância do notificado em 28/09/2009 (fl. 10/vº).

Os citados marcos divisórios, delimitados nos documentos de fls. 11/16, e a afirmada anuência, foram ressaltados pelo requerente/apelante na audiência de justificação. Por sua vez, o requerido/apelado afirmou, na mesma oportunidade, que já trabalhava
“naquele local há catorze anos e a divisão sempre foi a estrada”,
e, também, que
“possui a planta de sua propriedade registrada de 1998 e que assinou a nova demarcação sem saber do que se tratava, portanto, acredita que a cerca foi construída no local correto, e pela planta registrada pelo autor, sua cerca estaria no lugar errado”
(fl. 30).

Apesar de deferida a liminar de
“manutenção da posse da parte autora no imóvel descrito na inicial”
, com base no citado contexto probatório, fato é que, não obstante a discussão quanto aos marcos divisórios de ambas as propriedades vizinhas (conferir fls. 49/68), o requerente/apelante não comprovou sua posse na área litigiosa, e muito menos a turbação ou esbulho do requerido/apelado, que adquiriu a propriedade em 1998, e exercia a posse mansa e pacífica da área discutida até 2013.

Da prova testemunhal, produzida em 14/12/2016, extrai-se que:

Testemunha arrolada pelo requerido, VILMA LÉIA DE ALMEIDA, às fls. 121:
“(...) conhece a propriedade do requerido há cerca de 18 anos; (...) ia ao local apanhar verduras; (...) a plantação de verduras ficava perto de uma represa; (...) nesse local, às margens da represa foram plantados pés de açaí; (...) os pés de açaí foram plantados há muito mais de 05 anos; (...) há uma cerca perto da estrada; (...) a cerca se inicia perto de um paiol, ou algo parecido, e vai até a lagoa;
(...) essa área é cultivada com pés de coco, ingá, jaca e açaí; (...) acredita que essas árvores têm muito mais de cinco anos que foram plantadas, vez que

quando frequentava a casa do requerido elas não existiam; (...) se mudou para Colatina e retornou para Marilândia em 2007 e os pés de frutíferas já estavam grandes. (...) na época em que frequentava a casa do requerido, a esposa deste mostrava a divisa das propriedades como sendo a estrada; (...) quando ia buscar verduras na casa do requerido não existia cerca no local; (...).”

Testemunha arrolada pelo requerido, ANGELO ZAGO JUNIOR, às fls. 122:
“(...)
conhece a propriedade do requerido há mais de dez anos; (...) chegou a passar no local após a construção da represa; (...) na época da construção da represa o requerido comprou mudas de coqueiro com o depoente; (...) não se recorda se há uma estrada que divide os imóveis das partes; (...) não passa pelo local há aproximadamente 10 anos, desde que ‘arrumou’ as mudas de coqueiro para o requerido; (...) acredita que as mudas de coqueiro foram plantadas na propriedade do requerido, já que no local existem coqueiros. (...) quando passava no local não havia nenhuma cerca;

(...).”

Testemunha arrolada pelo requerido, DIRCEU DA COSTA MACIEL, às fls. 123:
“(...)
conhece a propriedade do requerido desde 1998/1999; (...) chegou a trabalhar na propriedade do requerido para ganhar uns extras aos sábados e férias; (...) a estrada que faz divisa entre os imóveis do requerente e requerido nunca foi alterada; (...) o local na propriedade do requerido, onde foi construída a cerca, é produtivo; (...) da estrada para dentro da propriedade do requerido é toda produtiva; (...) não chegou a conhecer a cerca, eis que o requerido construiu uma nova estrada de acesso dentro do terreno do requerido e o depoente a utiliza agora; (...) no imóvel do requerido, perto da lagoa, foi plantado por volta de 1988, pelo que se recorda, pé de coqueiro, ingá e macadâmia. (...).”

Testemunha arrolada pelo requerente, ATENILSON FICIAL, às fls. 124:
“(...)
trabalha na propriedade do requerente há quatro anos; (...) antes trabalhava na propriedade do requerido; (...) passa com frequência no local onde tem a cerca (...) a cerca começa onde tem um ‘pezinho’ de árvore

e termina na lagoa; (...) a área onde se encontra a cerca o depoente capinava e trabalhava no local quando trabalhava para o requerido; (...) no local tem árvores e fruteiras; (...) quando foi trabalhar no local para o requerido, já existiam árvores e fruteiras; (...) trabalhou para o requerido também por cerca de 04 anos; (...) tem uma boa relação com o requerido; (...) a estrada a qual divide as propriedades do requerente e do requerido nunca foi alterada. (...)”.

Observa-se que as referidas testemunhas, inclusive àquela arrolada pelo requerente/apelante, não corroboram a tese autoral, mas sim a de defesa, que sustenta que sempre exerceu a posse da área litigiosa.

Também foi ouvido o irmão da citada testemunha arrolada pelo próprio requerente/apelante, que apenas confirmou que seu irmão trabalhou na propriedade deste e, contrariamente do que disse seu irmão e demais testemunhas (inclusive fotografias acostadas aos autos – mídia, fl. 64), somente afirmou não existir plantação na área litigiosa, sem esclarecer mais nada sobre a posse da área litigiosa (fl. 125).

Veja-se que o próprio informante ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONISENHA, parente do requerente/apelante, apesar de afirmar que a área pertence a este, não reconhecendo a estrada como marco divisório entre as propriedades, confirmou o plantio de várias árvores frutíferas pelo requerido/apelado (mídia, fl. 141; conferir fl. 156), que, como já afirmado pelas outras testemunhas, deu-se em período bem anterior à construção da cerca e mesmo da lavratura da escritura pública de compra e venda, com os marcos divisórios delineados em 2009.

Enfatiza-se que o requerente/apelante, já na fase de alegações finais, juntou declarações datadas de 12 de março de 2011, em que vizinhos concordavam com a divisa e medição feita por ele nos idos de 2009, dentre os quais não consta o requerido/apelado (fls. 159/163), valendo ressaltar que a escritura pública de compra e venda juntada aos autos, com os novos marcos divisórios, data de 25/04/2011, mais de dez anos depois da aquisição pelo requerido/apelado (fl. 07), que já indicava a confrontação com uma estrada (fl. 50), o que corrobora o exercício manso e pacífico da posse por ele exercida na área.

Em síntese, não comprovada a posse do requerente/apelante e nem a turbação/esbulho praticado pelo requerido/apelado, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
Art. 1.210, CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO OU ESBULHO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561 do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
, do Código Civil.

2. Não obstante a discussão quanto aos marcos divisórios de ambas as propriedades vizinhas, o requerente/apelante não comprovou sua posse na área litigiosa, e muito menos a turbação ou esbulho do requerido/apelado.

3. As testemunhas, inclusive uma arrolada pelo requerente/apelante, não corroboram a tese autoral, mas sim a de defesa, que sustenta que sempre exerceu a posse da área litigiosa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.